Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704031-93.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com apoio nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para manifestação acerca da Lei Complementar n. 1.034, de 28 de fevereiro de 2024, publicada em data posterior ao protocolo da apelação interposta pela parte autora. (ID Num. 57151893 - Pág. 1) Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator